Tribunal: TJMT
Processo: 1000641-35.2025.8.11.0091
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000641-35.2025.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), EGNALDO RAMOS BENTO 03539817107 - CNPJ: 34.332.356/0001-44 (APELADO), EGNALDO RAMOS BENTO - CPF: 035.398.171-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação de execução, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, por não ter sido comprovada tentativa prévia de composição administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de tentativa extrajudicial de resolução do conflito constitui óbice ao ajuizamento de ação de execução e, por conseguinte, caracteriza ausência de interesse processual, autorizando a extinção prematura do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir se estabelece pelo binômio necessidade e adequação da tutela jurisdicional, e não se condiciona à prévia tentativa administrativa, salvo previsão legal expressa.

4. A exigência de demonstração de tentativa extrajudicial para caracterização da pretensão resistida, quando não prevista em norma específica, configura restrição indevida ao direito de ação, afrontando o art. 5o, XXXV, da CF/1988, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5. A jurisprudência majoritária reconhece que a ausência de tratativas administrativas não afasta, por si só, o interesse de agir, bastando que a parte demonstre a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação do meio escolhido, especialmente quando instruída a inicial com documentos hábeis à demonstração do crédito exequendo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação de execução.

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de tentativa de solução administrativa não afasta, por si só, o interesse de agir em ação de execução, salvo se houver previsão legal específica. 2. O indeferimento da petição inicial com fundamento em ausência de interesse processual exige demonstração inequívoca de inadequação ou desnecessidade da via eleita, sob pena de afronta ao direito constitucional de acesso à jurisdição."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 17 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
868.509/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 14/11/2017; TJ-MT, AC 1012378-67.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24/04/2024; TJ-SP, AC 1005059-50.2023.8.26.0032, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 07/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que, nos autos da “Ação de Execução” (Proc. no 1000641-35.2025.8.11.0091), ajuizada em face de EGNALDO RAMOS BENTO 03539817107 e EGNALDO RAMOS BENTO, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem exame do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC (cf. Id. no 342456887).

A apelante sustenta que não existe previsão legal que condicione o ajuizamento da execução ao esgotamento de tratativas administrativas, invocando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, bem como a suficiência da prova documental que instrui a exordial e a adequação da via eleita, pugnando pela cassação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Aduz, ainda, que a relação processual não se aperfeiçoou, razão pela qual inexiste necessidade de intimação da parte adversa para apresentação de contrarrazões (cf. Id. no 342456888).

Sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a ausência de comprovação de tentativa prévia de cobrança/negociação extrajudicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir (CPC, art. 485, VI).

O mérito da lide versa sobre condição da ação, notadamente o interesse de agir, que se caracteriza pelo binômio necessidade, adequação, conforme dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil, segundo o qual “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

No caso, o juízo de origem entendeu inexistente a necessidade do provimento jurisdicional, sob o fundamento de que a exequente não demonstrou efetiva tentativa de solução administrativa/negociação, reputando indispensável a prévia composição para a configuração de pretensão resistida, indeferindo a inicial e extinguindo o feito sem exame do mérito.

Ocorre que tal exigência, quando não prevista em lei, não pode servir de óbice ao exercício do direito de ação, sob pena de restrição incompatível com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Da mesma forma, a jurisprudência tem afirmado a independência entre as esferas administrativa e judicial, de modo que a falta de requerimento ou tentativa extrajudicial não constitui requisito para a aferição do interesse processual, bastando a demonstração de utilidade e adequação da tutela postulada, entendimento que se harmoniza com os precedentes apontados no modelo adotado.

Dessa forma, a extinção prematura do feito, por suposta ausência de interesse de agir, revela-se indevida e deve ser desconstituída.

À propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. DESNECESSIDADE DE TENTATIVA EXTRAJUDICIAL PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por FABIANA DA SILVA MENDES contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, fundamentada na ausência de interesse processual pela não comprovação de tentativa de resolução extrajudicial da controvérsia junto à plataforma Serasa Limpa Nome, em ação de nulidade de dívida cumulada com declaratória de prescrição e reparação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prévio requerimento administrativo ou tentativa de resolução extrajudicial constitui óbice ao ajuizamento da ação e caracteriza ausência de interesse de agir, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a simples falta de requerimento na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário, porquanto a via administrativa não possui curso forçado, em observância aos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição.

4. O interesse de agir configura-se pelo binômio necessidade-adequação, restando caracterizado quando a parte demonstra a utilidade da demanda proposta para a solução do conflito, independentemente da prévia tentativa de resolução extrajudicial, especialmente quando instruída a petição inicial com documentos que evidenciam a controvérsia.

5. A interpretação da postulação deve observar o princípio da boa-fé processual, conforme disposto no artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil, afastando-se o formalismo exacerbado que possa obstar o acesso à justiça quando presentes os requisitos essenciais da petição inicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Tese de julgamento: "A ausência de prévio requerimento administrativo ou tentativa de resolução extrajudicial não constitui óbice ao ajuizamento de ação declaratória de inexigibilidade de dívida, não caracterizando falta de interesse de agir quando demonstrada a utilidade e adequação da demanda."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 319, 321, parágrafo único, 322, § 2o, 330, III, e 485, VI; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
868.509/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 14/11/2017; TJ-MT, AC 1012378-67.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 24/04/2024; TJ-SP, AC 1005059-50.2023.8.26.0032, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, 12a Câmara de Direito Privado, j. 07/02/2024. (N.U 1001476-69.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025)

Ementa: Direito Processual Civil e Direito do Consumidor. Apelação cível. Inexistência de débito. Extinção sem julgamento de mérito. Interesse de agir. Desnecessidade de prévia tentativa de solução administrativa. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Sentença anulada. Recurso provido. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse de agir pela falta de prévia tentativa administrativa de solução da controvérsia em demanda de inexistência de débito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de tentativa extrajudicial de resolução do conflito impede o ajuizamento da ação e autoriza a extinção do processo por falta de interesse de agir. III.

Razões de decidir O interesse de agir caracteriza-se pelos requisitos da necessidade e adequação do provimento jurisdicional e não exige prévia tentativa administrativa, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores afirma a independência entre as esferas administrativa e judicial, inexistindo obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa para que o Judiciário seja provocado.

A exigência judicial de prévio requerimento administrativo, quando não prevista em lei, representa restrição ilegítima ao direito de ação e inviabiliza o acesso à apreciação jurisdicional efetiva.

Presentes a necessidade e a utilidade da tutela postulada, a extinção prematura do processo configura violação ao modelo constitucional de acesso à justiça, impondo-se a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Tese de julgamento: “A ausência de prévia tentativa de solução administrativa não afasta o interesse de agir em ação de inexistência de débito, pois o direito constitucional de acesso à jurisdição não se subordina ao esgotamento da via extrajudicial.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012079320258110087, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 19/12/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2025).

Portanto, presente o interesse de agir e afastada a exigência de prévia tentativa extrajudicial como condição para o ajuizamento, impõe-se a cassação da sentença para que os autos retornem à origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação, com as providências cabíveis, inclusive para citação dos executados.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para cassar a sentença) e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento da Ação de Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026